Tribunal: STF
Processo: ARE 1517795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deixou de impor condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Fazenda-exequente, por aplicação do princípio da causalidade. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 6):  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS Período de 2004 a 2006 Autos de infração com imposição de multa Exceção prévia de executividade não conhecida Juntada de procuração para regularizar a representação na fase recursal Possibilidade Análise das questões não apreciadas pelo Juízo monocrático Não violação ao art. 104, § 1º, do CPC Legitimidade da excipiente PRESCRIÇÃO CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC nº 118/2005 Execução ajuizada em 2010, cujo despacho de citação foi proferido em 07/06/2010, não consumando o lapso prescricional de cinco (5) anos, desde a notificação do lançamento em 18/12/2009 PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde que foi dada ciência à Fazenda, quando da primeira tentativa de localização da devedora LEF, art. 40 STJ, REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes, do CPC Prescrição intercorrente configurada SUCUMBÊNCIA Princípio da causalidade Descabimento da condenação na verba honorária, devendo a executada arcar com o pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pela exequente Precedentes do STJ. Recurso provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 16). 



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 10) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a requerente alega violação dos arts. 37, XI; 1º, IV; e 170, da Constituição Federal. Aduz que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com vistas à preservação da proporcionalidade e do valor social do trabalho, mediante critério equitativo, em valor fixo.



    O Município de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc n° 18) e contraminuta ao agravo (e-doc n° 25).



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 21), o apelo extremo foi inadmitido pela incidência das Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.  



    Decido     



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento deste recurso.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente citadas, relativas à incidência das Súmulas nº 636 e 279 desta Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).  



    ‘’DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 287/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de impugnar especificamente todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento’’ (ARE 1.519.585 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2025). 



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento’’ (ARE 1.523.716 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025 – grifei). 



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem’’ (ARE 1.507.842 AgR/BA, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21/10/2024). 



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente